Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 516, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AMEAÇA ATUAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ATO DE MERO PROCESSAMENTO. INCOMPATIBILIDADE DA MATÉRIA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão do Juízo de Auditoria Militar do Distrito Federal, que declinou da competência em favor da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar o conhecimento da impetração, em face de decisão que comporta recurso específico; (ii) avaliar se há fundamento para concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir:
3. O recurso em sentido estrito é o instrumento de impugnação cabível e adequado para desconstituir decisão que reconhece a inexistência, em tese, de crime militar, assim como a decisão que conclui pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho, com fundamento no artigo 516, alíneas "a" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
4. Não deve ser conhecido o writ, haja vista a existência de recurso específico para impugnar a decisão combatida, sob pena de se desvirtuar sua finalidade excepcional, restrita às situações de efetiva ameaça ao direito de locomoção, conforme o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
5. A declinação da competência, por se tratar de ato de mero processamento, não acarreta qualquer restrição concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção, inexistindo constrangimento ilegal a justificar o conhecimento excepcional do writ ou a concessão de habeas corpus de ofício.
6. Acolhida a preliminar de não admissão da impetração suscitada pela Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Impetração não admitida.